Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749814-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA contra decisão da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória requerida em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, indeferiu pedido de prosseguimento do feito para cobrança de multa por litigância de má-fé e determinou a devolução da carta precatória. Em suas razões (ID 78323744), sustenta que: 1) o juízo de origem extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia a decisão ainda não transitou em julgado; 2) o juízo deprecado entendeu que com a extinção da execução não é cabível a cobrança das multas por litigância de má-fé e determinou a devolução da carta precatória; 3) a multa por litigância de má-fé tem natureza autonomia e não depende da crédito principal; 4) a extinção da execução pela prescrição não exclui a responsabilidade processual da parte; 5) é cabível a aplicação de penalidade pecuniária à perita, que atuou com displicência no feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a devolução da carta precatória. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida, além da aplicação de penalidade à pertita que retardou o andamento do feito. Preparo recolhido (ID 78657833). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a devolução da carta precatória. Alega, em síntese, que o juízo deprecado deve realizar a execução da multa por litigância de má-fé aplicada mesmo que o juízo deprecante tenha reconhecido a consumação do prazo prescricional intercorrente. Não foi comprovado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito do presente recurso. No caso, é possível a reversão do arquivamento do feito e a execução da multa caso o julgamento do agravo de instrumento - espécie recursal de célere tramitação - seja favorável ao agravante. A concessão de efeito suspensivo apenas para tal finalidade não é cabível. INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator